Tribunal: TJES
Processo: 0000272-80.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000272-80.2020.8.08.0038

APTE: ANTONIO DIAS

APDA: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO VERIFICADO. INTERESSE DE AGIR. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal em decisão prolatada no Recurso Extraordinário 839.353/MA, concluiu que o referido entendimento deveria ser estendido às ações de cobrança de seguro obrigatório, razão pela qual estas também dependeriam de prévio requerimento administrativo.

2. Em que pese o entendimento do Magistrado singular, tenho que os documentos apresentados pela Apelada comprovam a existência de pedido administrativo prévio, restando caracterizado o interesse processual exigido pela jurisprudência.

3. A anulação da sentença é medida que se impõe, uma vez ser necessário e relevante à produção de provas para se garantir o direito de ampla defesa com os recursos e meios a ela inerentes.

4. Sentença nula. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória/ES, 08 de agosto de 2022

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000272-80.2020.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO DIAS
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000272-80.2020.8.08.0038

APTE: ANTONIO DIAS

APDA: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ANTONIO DIAS
contra a sentença de fls. 73/73 verso, proferida pelo Magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia - ES que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, ora Apelada, julgou extinta a presente ação, consubstanciado na ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais de fls. 76/82 o Apelante sustenta, em síntese, que a falta do requerimento administrativo na via administrativa não caracteriza a ausência do interesse de agir.

Contrarrazões recursais apresentadas fls. 84/86, pelo desprovimento do Recurso.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 22 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Substituta
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora.
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000272-80.2020.8.08.0038

APTE: ANTONIO DIAS

APDA: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de recurso de Apelação Cível interposto por
ANTONIO DIAS
contra a sentença de fls. 73/73 verso, proferida pelo Magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia - ES que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, ora Apelada, julgou extinta a presente ação, consubstanciado na ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais o Apelante sustenta, em síntese, que a falta do requerimento administrativo na via administrativa não caracteriza a ausência do interesse de agir.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a analise da questão em debate.

Como se pode observar, a controvérsia dos autos cinge-se em perquirir acerca da existência de interesse de agir no ajuizamento de ação judicial para cobrança do seguro DPVAT, com (ou sem) prévio requerimento administrativo.

O exame do interesse de agir (ou interesse processual) pressupõe a verificação do binômio utilidade e necessidade do pronunciamento judicial invocado pela parte, como meio adequado para obter a satisfação de um interesse lesado.

Sobre o tema, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 631.240/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o e. Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que o ajuizamento de ação judicial pretendendo a obtenção de benefício previdenciário depende de prévio requerimento administrativo. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR
. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. [...] 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

O Supremo Tribunal Federal em decisão prolatada no Recurso Extraordinário 839.353/MA, concluiu que o referido entendimento deveria ser estendido às
ações de cobrança de seguro obrigatório
, razão pela qual estas também dependeriam de prévio requerimento administrativo, conforme trecho da Decisão Monocrática proferida pelo Ministro Luiz Fux:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240. RECURSO DESPROVIDO
. (...) Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejarem a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03/9/2014, nos termos do seguinte trecho do referido julgado:

"A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo."

Ex positis
, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF." (STF - Recurso Extraordinário 839.353/MA - Decisão Monocrática - Relator Min. Luiz Fux - DJE 09.02.2015).

Na hipótese dos autos, a ação foi ajuizada em 2020, portanto, depois do julgamento do Recurso Extraordinário 631.240 (03/09/2014), que, por força de entendimento jurisprudencial vigente, se aplica às ações judiciais para a cobrança do seguro DPVAT, tornando de rigor a formulação de prévio requerimento administrativo para configurar o interesse processual.

Destarte, em que pese o entendimento do Magistrado singular, tenho que os documentos de fls. 60/61, juntados pela própria Seguradora apelada, e onde consta, inclusive, o nº do requerimento administrativo (Nº do Pedido do Seguro DPVAT: 3190696392) comprovam, de forma indubitável o prévio requerimento administrativo feito pelo Apelante, em momento anterior a propositura da demanda, restando, a meu ver, caracterizado o interesse processual exigido pela jurisprudência.

Desta forma, ao contrário do entendimento adotado em 1ª Instância, restou caracterizado o interesse de agir do Autor/Apelante para ajuizar a presente ação, razão pela qual a nulidade da sentença é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou provimento para anular a Sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000272-80.2020.8.08.0038

APTE: ANTONIO DIAS

APDA: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO VERIFICADO. INTERESSE DE AGIR. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal em decisão prolatada no Recurso Extraordinário 839.353/MA, concluiu que o referido entendimento deveria ser estendido às ações de cobrança de seguro obrigatório, razão pela qual estas também dependeriam de prévio requerimento administrativo.

2. Em que pese o entendimento do Magistrado singular, tenho que os documentos apresentados pela Apelada comprovam a existência de pedido administrativo prévio, restando caracterizado o interesse processual exigido pela jurisprudência.

3. A anulação da sentença é medida que se impõe, uma vez ser necessário e relevante à produção de provas para se garantir o direito de ampla defesa com os recursos e meios a ela inerentes.

4. Sentença nula. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória/ES,

PRESIDENTE RELATORA
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.